Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-91.2019.8.11.9005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000627-91.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES GRIPPA - CPF: 075.471.439-03 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN - CPF: 027.942.201-60 (IMPETRANTE), Doutor Juiz Wladys R. Freire do Amaral (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança:
1000627-91.2019.8.11.9005

Impetrante:
MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN

Impetrada:
MM.ª
JUÍZA DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Data do Julgamento:
13/09/2021

EMENTA:

MANDADO DE SEGURA
N
ÇA
.
ACESSO À JUSTIÇA.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
JURIS TANTUM
. PRECEDENTES DO
C
. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS
A
ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFIC
ÊNCIA
.
INDEFERIMENTO DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DO

ART. 99, § 2.º DO CPC. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do
C
. STJ
,
depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2. Obviamente que
, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa
, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3. Ocorre que, na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência jurídica gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos concretos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque
a

Impetrante não acostou provas da necessidade do benefício, em demérito à presunção
juris tantum
de que gozam as afirmações de hipossuficiência jurídica.

4
.

A m
atéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar a alegada hipossuficiência. De igual modo, não houve impugnação ou juntada de documentos pela
parte contrária
que p
udesse
colocar em cheque a alegação de incapacidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento d
a
Impetrante e de sua família
.

5. Não suficiente,
o
Impetrante trouxe aos autos
o seu holerite e comprovante de gastos mensais
,
comprovando
a sua
incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
.

5
.
Ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN
em face da decisão prolatada pela
MM.ª
JUÍZA DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.º
1000627-91.2019.8.11.9005
.

Argumenta a Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, pois encontra-se desempregada.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento do recurso inominado interposto nos autos n.º 8058889-92.2018.811.0001. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A liminar restou deferida por meio da
decisum
p
roferida
no
ID.

28706007
.

Instado a manifestar, o

Ministério Público
Estadual
declinou de sua intervenção no feito (ID.
32121955
).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021